Tribunal: TJES
Processo: 5005234-80.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005234-80.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIA VAREJO S/A
RECORRIDO: DANIEL BARCELLOS VIEIRA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5005234-80.2023.8.08.0030

RECORRENTE: VIA VAREJO S.A

RECORRIDO: DANIEL BARCELLOS VIEIRA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO ENTREGA DO PRODUTO ADQUIRIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS MINORADOS.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de indenização por dano material e moral ajuizada por DANIEL BARCELLOS VIEIRA em face de
VIA S.A
. Narra o autor, em síntese, que adquiriu um guarda-roupas junto à requerida, e que no momento da montagem, verificou-se a ausência de gavetas e peças do produto. Portanto, solicitou o cancelamento e o reembolso do valor pago, bem como a retirada do produto de sua residência. Contudo, a transportadora compareceu em sua residência, sem levar o produto e, mesmo realizando reclamações junto ao PROCON, não obteve êxito em solucionar.

A empresa requerida apresentou contestação (ID. 7130576), alegando que tentou acionar o autor para solucionar o problema, mas não logrou êxito, sendo cancelada a coleta na residência do requerente, por insucesso de contato, motivo pelo qual entende pela inexistência do dever de indenizar. Requereu a improcedência dos pedidos autorais.

A sentença (ID.
7130583
) de primeiro grau resolveu a lide nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE, em parte o pedido inicial, pelo que, DETERMINO, que a requerida ENTREGUE ao autor 1 (um) “GUARDA ROUPAS”, conforme nota fiscal de ID 25542942, sendo certo que, não sendo mais fabricado, deverá entregar um de modelo similar ou melhor, no prazo de 10 (dez) dias, corridos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

CONDENO, ainda, a requerida, a pagar, à parte autora, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado COM TAXA SELIC (que compreende atualização monetária e juros) desde a presente data.”

Irresignada, a empresa requerente apresentou Recurso Inominado (ID. 7130587), alegando a ausência de apreciação do argumento acerca do fato de que o não recolhimento se deu por insucesso de contato com o autor; bem como a inexistência de danos morais no caso. Requer a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente a pretensão autoral ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado pela r. sentença.

A parte autora, apresentou contrarrazões (ID. 7130593), requerendo a manutenção do julgado.

É a síntese do necessário.

VOTO

Recebo o recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma parcial da sentença.

Compulsando os autos, fica evidente a ocorrência de falha na prestação de serviço da ora recorrente, ensejando a reparação dos danos materiais e morais causados ao recorrido. A partir da simples análise dos documentos acostados aos autos, é possível verificar que a empresa ré
não realizou o devido recolhimento do produto defeituoso na residência do requerente, alegando que não teria conseguido realizar contato com o ora recorrido.

Entretanto, para comprovar tal alegação, a ora recorrente juntou aos autos apenas
telas sistêmicas, as quais são insuficientes para comprovar a devida prestação de seus serviços, haja vista seu caráter unilateral.

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos.
Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral.
Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217).

Ante o flagrante descumprimento por parte da prestadora do serviço, em comprovar qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, como prevê o art. 373, II, do CPC, forçoso reconhecer a falha na prestação do serviço.

Ante o exposto, acerca dos danos morais, não existem dúvidas na atual ordem jurídica no sentido de que são passíveis de indenizações, pois reconhecidos pela doutrina e pela jurisprudência e consagrados na Constituição Federal, que protege a pessoa humana das ofensas aos seus direitos de personalidade (art. 5º, X), afora a proteção expressa do Código de Defesa do Consumidor, já citada (art. 6º, VI).

Assim, a demonstração do dano moral pode se verificar, além de por outras formas, pela constatação de um sofrimento interior experimentado pela pessoa e que decorre logicamente do fato, causando uma significativa perturbação de seu bem-estar psíquico e de sua tranquilidade, bem como dissabores, constrangimentos e transtornos.

No caso em exame, está configurado inequivocamente o dano moral decorrente dos descontos indevidos e cobranças a autora, comprovando-se o dano, diretamente pelo mau fornecimento do serviço, por ser dele uma consequência lógica e natural e que atinge qualquer pessoa que se encontrar situação idêntica, considerada a sensibilidade humana comum, não dependendo de outros fatores para ser demonstrado.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras tem utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor. A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil.

Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação. Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização.

Quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma.

De acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
apenas deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante.

No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais. Entretanto, entendo que este é exorbitante, indo de encontro com a razoabilidade no presente caso. Assim, considerando toda a situação vivenciada pela autora, entendo pela minoração para o valor de R$ 3.000,00, adequado face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar à recorrida enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do arbitramento. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)